Tribunal: TJMT
Processo: 1034918-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034918-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

APELADO
S
:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA LEGAL DO ART. 835, § 3o, DO CPC OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a penhora de imóvel indicado pelo exequente nos autos da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário com garantia hipotecária. A parte recorrente sustenta violação à ordem legal de penhora e afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a penhora de imóvel oferecido em garantia hipotecária viola a ordem legal prevista no art. 835 do CPC;

(
ii
) saber se a constrição imposta compromete o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 835 do CPC estabelece gradação preferencial para a penhora, mas o § 3o do mesmo artigo excepciona tal ordem nos casos de execução fundada em crédito com garantia real, conferindo prioridade à constrição sobre o bem dado em garantia.

4.
No caso concreto, o imóvel penhorado foi oferecido como garantia hipotecária na cédula de crédito executada, legitimando a constrição conforme previsão expressa do art. 835, § 3o, do CPC.

5.
Não houve demonstração de insuficiência da garantia ou de existência de bens alternativos, tampouco indicados pelo devedor, nos termos exigidos pelo art. 805,
p.u
., do CPC, não se configurando afronta ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 2. Não há afronta ao princípio da menor onerosidade quando o executado não indica bens alternativos aptos a garantir a execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805,
p.u
., e 835, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, AI 1021916-
22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida (ID. 200431984 autos de processo n. 1024125-91.2021.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, deferiu a penhora do imóvel indicada pelo Exequente, sob os seguintes fundamentos:

“[...] DEFIRO o pedido de penhora do imóvel, de propriedade da parte executada, indicado pelo exequente. Não havendo nos autos a matrícula atualizada do bem, para comprovar a propriedade, fica a serventia autorizada a impulsionar o feito, intimando o exequente para a juntada. Observe-se a realização de todas as intimações devidas, a fim de ser formalizada a constrição, para que se possa prosseguir com a avaliação do bem penhorado. [...]”

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
que a penhora determinada violou a ordem de preferência legal disposta no artigo 835 do CPC, que estabelece critérios específicos para a constrição de bens em processo executivo;

Afirma que a constrição de bem imóvel deve ser medida excepcional, precedida da tentativa de penhora de bens menos gravosos ao devedor, como dinheiro ou títulos.

Aduz que a decisão de primeiro grau é carente de fundamentação quanto à necessidade de alteração da ordem legal da penhora, não demonstrando qualquer circunstância concreta que justificasse tal medida.

Assevera a ausência de fundamentação adequada compromete a validade da decisão, ferindo o princípio da menor onerosidade ao executado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, sob o fundamento de que o imóvel constrito corresponde ao bem dado em garantia real (hipoteca) na cédula de crédito bancário executada, o que autoriza a constrição com base no §3o do art. 835 do CPC, não havendo ilegalidade ou ofensa ao princípio da menor onerosidade.
(ID
320919397
)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
320456864
).

A
parte agravada
apresentou
contrarrazões
, defendendo o desprovimento recursal
.
(ID

325384395
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

APELADOS:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1024125-91.2021.8.11.0003, movida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

A decisão de origem deferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade da parte executada, conforme indicação feita pelo exequente.

Em suas razões recursais, a
parte agravante
aduz
, em síntese:

Q
ue a constrição deveria observar a gradação legal do art. 835 do CPC, que privilegia penhora em dinheiro ou ativos de maior liquidez;

Afirma que a decisão agravada seria desprovida de fundamentação suficiente quanto à alteração da ordem legal de penhora;

Assevera, ainda, que a medida afrontaria o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC;

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

Da violação à preferência legal disposta no artigo 835 do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da regularidade da decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de
Crédito Bancário, determinou a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária, alegadamente em afronta à ordem legal de preferência do art. 835 do CPC.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial para a penhora, prevendo em seu caput que deve ser observada, preferencialmente, a seguinte gradação: dinheiro, títulos da dívida pública, valores mobiliários, veículos, bens imóveis, entre outros. No entanto, o §3o do mesmo artigo excepciona expressamente essa ordem geral nas hipóteses de crédito garantido por garantia real:

“§ 3o. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

No caso em apreço
, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução, o imóvel objeto da constrição judicial foi oferecido voluntariamente como garantia hipotecária pelo devedor, o que atrai a aplicação imediata do §3o do art. 835 do CPC, de forma a legitimar, e até mesmo priorizar, a constrição sobre esse bem específico.

Dessa forma, não se aplica, ao menos inicialmente, a regra geral da gradação prevista no caput do dispositivo legal citado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, havendo garantia real formalmente constituída, não há falar em violação à ordem de penhora quando a constrição recai sobre o bem onerado, ainda que existam outros bens teoricamente de mais fácil liquidez.

No mesmo sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

O art. 835, § 3o, do CPC estabelece que, havendo garantia hipotecária, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta quando o executado não indica bens alternativos aptos à garantia da execução.

(N.U 1021916-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM GARANTIA REAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835, § 3o, DO CPC. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de ativos financeiros, quando existente garantia hipotecária hábil e suficiente, afronta a ordem legal de preferência estabelecida pelo § 3o do art. 835 do CPC.

4. Laudo de avaliação técnica e recente aponta valor superior ao montante executado, afastando a alegação de insuficiência dos bens garantidores.

5. A interpretação do art. 1.484 do CC deve ser compatível com os
arts
. 805 e 873, III, do CPC, permitindo nova avaliação quando necessária à justa execução.

6. O bloqueio de numerário, em contexto de recuperação judicial, compromete a liquidez mínima necessária à execução do plano aprovado, contrariando o art. 47 da L. 11.101/2005.

7. A execução deve buscar a máxima utilidade ao exequente, mas também observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.

8. A inexistência de provas concretas da insuficiência da garantia real impede a adoção de medidas excepcionais como a penhora de dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Na execução de título judicial com garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC.
2. A constrição de ativos financeiros, quando ausente prova da insuficiência ou impropriedade da garantia hipotecária, revela-se ilegal. 3. Em sede de recuperação judicial, medidas constritivas devem respeitar o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da L. 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 835, § 3o, e 873, III; CC, art. 1.484; L. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2434091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, AI 1015314-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021; TJ-SP, AI 2267467-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 17.01.2020.

(N.U 1018421-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025) – Grifei

Ademais, quanto à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), constata-se que o agravante não indicou quaisquer bens alternativos que pudessem garantir o juízo de forma mais adequada e suficiente, como exige o parágrafo único do referido artigo. Assim, também sob esse prisma, não há que se falar em irregularidade do ato constritivo.

Por fim, a
inda que se reconhecesse a aplicabilidade da ordem do caput do art. 835 do CPC, não haveria nulidade, pois caberia ao executado, na forma do art. 847 do CPC, apontar outros bens passíveis de penhora. Ao deixar de fazê-lo, e sendo o imóvel constrito o objeto da garantia do crédito executado, prevalece o interesse do
credor na satisfação célere do seu crédito, sem que isso importe em afronta aos princípios que regem o processo executivo.

Portanto
, a penhora recaiu exatamente sobre o bem dado em garantia real, sendo esta medida não apenas legítima, mas legalmente prioritária, conforme expressa previsão do art. 835, §3o, do CPC. A decisão agravada, portanto, não merece reparos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão que determinou a penhora do imóvel objeto da garantia hipotecária, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025